Tribunal: TJBA
Processo: 0534109-43.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0534109-43.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: Rj Industria Comercio e Armazenamento de Alimentos Ltda

Advogado(s)
:
LEONARDO SANTOS DE SOUZA, RAPHAEL LUIZ GUIMARAES MATOS SOBRINHO, GLEIDIANNE SILVEIRA COSTA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. CARGO EM COMISSÃO. VERBAS REMUNERATÓRIAS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELO DO MUNICÍPIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Wagner contra sentença que o condenou ao pagamento de verbas remuneratórias (salário de dezembro de 2016, férias acrescidas de um terço e décimo terceiro salário) a uma ex-servidora nomeada para cargo em comissão, que atuou de março de 2013 a janeiro de 2017. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo o direito da autora às verbas pleiteadas.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal cinge-se a verificar:
a) o cabimento de preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença;
b) no mérito, o direito de servidora ocupante de cargo em comissão ao recebimento de salário, décimo terceiro e férias acrescidas de um terço, em face dos argumentos do Município Apelante sobre ausência de previsão orçamentária, falta de empenho da despesa pela gestão anterior e a natureza do vínculo comissionado.

III. Razões de decidir

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso arguida em contrarrazões, pois, embora a apelação reitere argumentos da contestação, ela se contrapõe minimamente aos fundamentos da sentença, atendendo ao princípio da dialeticidade recursal.
O servidor público, ainda que ocupante de cargo em comissão de livre nomeação e exoneração, possui direito ao recebimento da contraprestação pelos serviços efetivamente prestados, bem como ao décimo terceiro salário e às férias anuais remuneradas com o acréscimo de um terço, por se tratarem de direitos sociais estendidos aos servidores públicos pela Constituição Federal, em seu artigo 39, § 3º. A natureza do vínculo não afasta a aplicabilidade de garantias constitucionais mínimas.
A ausência de empenho prévio, a falta de dotação orçamentária específica ou as limitações impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal, embora representem irregularidades administrativas da gestão pública, não constituem fundamentos válidos para eximir o ente público do dever de pagar as verbas remuneratórias devidas ao servidor. Tais questões de ordem fiscal e orçamentária são de responsabilidade do gestor e não podem ser opostas ao servidor como justificativa para o inadimplemento de seus direitos, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública e violação do princípio da legalidade e da moralidade.
O ônus de comprovar o efetivo pagamento das verbas pleiteadas recai sobre o ente público devedor, por se tratar de fato extintivo do direito do autor. A mera alegação de dificuldades financeiras ou de transição de gestão, desacompanhada de provas documentais robustas da quitação, como recibos ou comprovantes de transferência bancária, é insuficiente para afastar a pretensão de cobrança.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Apelação conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "1. O servidor público ocupante de cargo em comissão tem direito ao pagamento de salário, décimo terceiro e férias acrescidas do terço constitucional, por força do art. 39, § 3º, da Constituição Federal. 2. A ausência de dotação orçamentária ou de empenho prévio não exime a Administração Pública do dever de pagar as verbas remuneratórias devidas, sob pena de enriquecimento ilícito, cabendo ao ente público o ônus de comprovar o efetivo pagamento."
Dispositivos relevantes citados: Artigo 37, inciso II, e artigo 39, § 3º, da Constituição Federal; Artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil; Artigos 35 e 37 da Lei nº 4.320/1964.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível de n.º
8000369-13.2017.8.05.0270
, tendo como Apelante,
MUNICÍPIO DE WAGNER
e como Apelada,
ELIONE ALELUIA BARBOSA CERQUEIRA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
o recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, e o fazem pelas razões que integram o voto da Relatora.

Salvador, data do sistema.

Desa. Graça Marina Vieira Furtado

Relatora

GMVF05